Tribunal: TJMT
Processo: 1008548-44.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008548-44.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GENILSON SOUSA DA SILVA - CPF: 022.961.662-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (ASSISTENTE), RAFAEL LISBOA BOTH - CPF: 050.506.781-10 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS – VALIDADE – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES
–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida estava na posse do acusado e se destinava ao fornecimento para terceiras pessoas, não há falar em absolvição em relação a conduta delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.

Extraindo-se do conjunto probatório que o agente se reuniu, de forma estável e permanente, com diversas outras pessoas para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a sua condenação também pelo delito de associação para o tráfico.

Nos termos do entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Genilson Sousa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação penal n. 1008548-44.2021.8.11.0045, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda global de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.598 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, destacando ausência de comprovação acerca da efetiva mercancia de entorpecentes, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postula a sua absolvição.

Ademais, requer a reforma da sentença para absolvê-lo também em relação ao delito de associação para o tráfico, aduzindo que não existiriam provas de que ele tenha se associado de forma estável e permanente para a traficância, nem mesmo elementos que demonstrem a eventual divisão de tarefas entre os supostos membros do grupo criminoso.

Por fim, aduzindo a possível necessidade de apresentar recursos aos tribunais superiores, prequestiona a matéria suscitada nos argumentos defensivos (Id. 163704322).

O
parquet
, em suas contrarrazões recursais, rechaça os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 163704330).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: Almejada a absolvição do réu quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e 35 da lei de tóxicos). Improcedência. Provas suficientes que demonstram que o réu estava traficando entorpecentes e também estava associado a terceiros para o mesmo fim, inclusive exercendo função relevante em facção criminosa. Provas robustas contidas nos relatórios de investigação. Requisitos da estabilidade e permanência suficientemente comprovados. Associação configurada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 166854178, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme relatado,
Genilson Sousa da Silva
foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda global de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.598 dias-multa, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença de primeiro grau, comprovou-se que:

“(...)

1o Fato:

No dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 17h10min, na Avenida Sergipe, Bairro Jardim das Palmeiras, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o denunciado
Genilson Sousa da Silva
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, guardou, teve em depósito e expôs à venda 07 (sete) porções em trouxas de Cannabis Sativa L (maconha), com massa líquida total de 36,18g (trinta e seis gramas e dezoito decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 70536305 - Pág. 01/03), termo de apreensão (ID. 70536313 - Pág. 10), exame preliminar de constatação de drogas (ID. 70536319 - Pág. 01/03), laudo definitivo de drogas da POLITEC (ID. 70536320 - Pág. 01/03) e termos de declarações (ID. 70536313 - Pág. 11/13).

2o Fato:

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, em locais diversos, nesta comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado
Genilson Sousa da Silva
, com consciência e vontade, associou-se com outras pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme relatório de investigação n° 182/2021 (ID.70536323 -pág. 01/22).

Histórico dos fatos:

Segundo apurado, policiais militares realizavam rondas pelas imediações do Bairro Jardim das Palmeiras, ocasião em que avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta da marca Honda, modelo NXR/Bros 125, de cor azul, de placa JZR-2724.

Os policiais militares procederam acompanhamento do denunciado, haja vista que o mesmo, agindo de maneira suspeita, tão logo quanto avistou a viatura policial, tentou evadir-se, não logrando êxito e sendo abordado logo na sequência.

Durante a abordagem policial, os agentes públicos constataram que o increpado trazia consigo e ou transportava uma sacola plástica contendo 06 (seis) unidades de “papelotes brancos”, aparentando ser substância entorpecente. Ainda, em continuidade ao procedimento policial, durante revista pessoal, foi encontrado 01 (um) “papelote” nas vestes íntimas (cueca), bem como várias cédulas na carteira, que totalizavam a quantia de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais) e, na mão do increpado, uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante a constatação do flagrante delito de tráfico de drogas, os policiais militares procederam com a prisão do denunciado, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

No transcurso do inquérito policial, as substâncias apreendidas em posse do denunciado foram submetidas a exame pericial, sendo constatada a presença de substância entorpecente do tipo maconha (ID. 70536320 – Pág. 01/03), proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Outrossim, durante os trabalhos investigativos, aclarou-se demais indícios da atividade criminosa desenvolvida pelo denunciado, conforme relatório de investigação no 182/2021 (ID.70536323 - pág. 01/22), que relata: “nas conversas o Genilson, fala que a chefe do comando vermelho em Lucas do Rio Verde, (JHENIFER GIL RODRIGUES, vulgo Betinha ou Juliana), o colocou como disciplina da facção nesta Urbe, a Vanessa pede para ele fazer algumas cobranças a devedores de drogas de seu companheiro, o traficante Gabriel Felipe Brasileiro Leite, vulgo FB, e outros traficantes presos, função desempenhada pelos disciplinas”.

Dessa forma, verifica-se que o denunciado também integrava e realiza a função de “disciplina” para a facção criminosa denominada Comando Vermelho, associando-se com Jhenifer Gil Rodrigues, Vanessa Teresinha da Silva, Henrique Gabriel Sousa Sampaio e outros membros da facção.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Genilson Sousa da Silva
, como incurso nas sanções do
artigo 33, caput
(1o Fato) e do
artigo 35
, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes”
(Id. 163703441, pp. 1-3).

Inconformado, e, assistido pela Defensoria Pública, o sentenciado interpôs seu apelo, buscando sua absolvição em relação a ambos os delitos pelos quais foi condenado, sustentando, inicialmente, a inexistência de provas suficientes para a condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nenhuma comprovação acerca da destinação mercantil dos entorpecentes, não podendo a condenação se lastrear apenas nas isoladas declarações dos policiais, e, quanto ao crime de associação ao tráfico, alega que não existem provas de que ele tenha se associado de forma estável e permanente para a traficância, nem mesmo elementos que demonstrem a eventual divisão de tarefas entre os supostos membros do grupo criminoso.

Contudo, após detida análise dos autos, vejo que não prosperam seus argumentos, por nenhuma das vertentes apresentadas.

Prefacialmente, o boletim de ocorrência elaborado pelos policiais militares demonstra que, após perceberem a atitude suspeita e a tentativa de fuga do apelante, efetuaram a sua abordagem e o flagraram na posse de diversas porções de entorpecente, além de certa quantidade de dinheiro. Veja-se:

“
ESTA GU PM ESTAVA EM RONDAS NO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS MOMENTO ESTE QUE FORA AVISTADO UMA MOTOCICLETA BROS DE COR AZUL PLACA JZR-2724 SENDO CONDUZIDA POR UM HOMEM MOMENTO ESTE QUE AO AVISTAR A VTR TENTOU EVADIR NÃO LOGRANDO EXITO E LOGO EM SEGUIDA SENDO ABORDADO, NO MOMENTO DE SUA ABORDAGEM FORA ENCONTRADO UMA SACOLA COM ‘06’ PAPELOTE BRANCO APARENTANDO SER SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, NO MOMENTO DA REVISTA PESSOAL FORA ENCONTRADA MAIS ‘01’ PAPELOTE NA “CUECA”, FORA ENCONTRADO EM SUA CARTEIRA 397 REAIS EM VARIAS CEDULAS, E NA MÃO DO SUSPEITO FORA ENCONTRADA UMA CEDULA DE ‘20’ REAIS, COM O SUSPEITO ESTAVA EM USO ‘01’ RELOGIO DOURADO DA MARCA CHAPION E ‘01’ CORRENTE GROSSA NO PESCOÇO, FORA INDAGADO AO SUSPEITO SOBRE A MOTOCICLETA ONDE INFORMOU QUE É DE SUA PROPRIEDADE MAS NÃO POSSUI DE NENHUMA DOCUMENTAÇÃO DA MESMA
”
(Id. 163704240, p. 2).

Ademais, os relatórios elaborados pelos investigadores de polícia após a prisão do apelante demonstram não só a prática do delito de tráfico de drogas, mas também que ele se associou de forma estável e permanente com diversas outras pessoas para a prática da traficância, conforme se extrai dos excertos a seguir colacionados:

“
Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, realizamos buscas nos bancos de dados desta delegacia, a respeito do investigado Genilson, encontramos um relatório, No 182/2021, no qual consta um diálogo entre o Genilson vulgo Atitude e a traficante Vanessa Teresinha da Silva.

Nas conversas o Genilson, fala que a chefe do comando vermelho em Lucas do Rio Verde, (JHENIFER GIL RODRIGUES, VULGO BETINA OU JULIANA), o colocou como disciplina da facção nesta Urbe, a Vanessa pede para ele fazer algumas cobranças a devedores de drogas para seu companheiro, o traficante Gabriel Felipe Brasileiro Leite, vulgo FB, e outros traficantes presos, função desempenhada pelos disciplinas. Nos diálogos o Genilson expõe seu interesse em colocar celulares para dentro do CDP, para os presos, pede para a Vanessa o estatuto de Facção Criminosa CV, entre outros. Seguem em anexo cópia do relatório.

Quanto a outras testemunhas, não conseguimos identificar ninguém disposto a colaborar, devido ao medo que as pessoas tem da facção sabendo que seus integrantes são sanguinários e impiedosos para com aqueles que os delatam para a polícia. Contra o Genilson, ainda há o agravante por ele ser disciplina do VC, responsável por cobrar dividas, torturar e executar devedores e desafetos da organização criminosa. Há investigações em andamento nesta delegacia que apontam o Genilson como suspeito de crimes como tráfico de drogas e homicídio...”
(Id. 163703420, p. 1).

“
Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, procedemos a análise dos dados contidos no aparelho celular pertencente a VANESSA TERESINHA DA SILVA, devidamente autorizados por ela.

No aplicativo de mensagens Whatsapp, consta uma conversa entre Vanessa e Ivanna, esposa do Reeducando Marcelo Oliveira Silva, vulgo “Marcelinho ou Parafuso”, através do numeral (65) 9230-5319, na conversa a Ivanna pede o Endereço da Vanessa e fala que tinha uma outra menina que iria levar os medicamentos no CDP, mas não estava dando atenção. Em um áudio a Vanessa fala que os meninos pediram para ela mandar mensagem para Ivanna, para ela Vanessa levar o xarope para eles no CDP, uma clara demonstração de que a Ivanna, estava responsável pelo preparo da droga nos vidros de xarope e também de encontrar pessoas dispostas a levar o remédio na unidade Prisional.

(...)

No aplicativo de Mensagens Whatsapp da Vanessa constam diversas conversas entre ela e outros traficantes, o que demonstra que Vanessa esta associada a seu Companheiro, Gabriel Felipe Brasileiro Leite e outros traficantes para o comercio de drogas, recebimento de dividas do tráfico e decretos de tortura e até de morte a devedores.

(...)

Conversa entre Vanessa e o Traficante Genilson Souza da Silva, vulgo Atitude, na conversa intercalada entre texto e áudios, o Genilson pergunta como esta o FB e pergunta se ele está com celular dentro do CDP, Vanessa responde que sim.

Em outro dialogo Vanessa Pergunta para o Genilson, que está no grupo de Whatsapp do CV, se ele sabe se colocaram o vulgo Xomano no prazo, (dar um prazo para fazer o pagamento da dívida de droga, caso não pague será decretado), que o Gabriel mandou colocar o Traficante Fernando Pires Rialto da Conceição, vulgo “xomano ou Pelego” no prazo e que o prazo acabou e ele não pagou a dívida. Vanessa fala que é pra colocar o nominal Kauan, também no prazo, mas não sabe como vai fazer porque ele está morando em outra cidade. O Genilson, fala que vai cobrar o Kauan e se ele não pagar vai cobrar o pai dele. E que já falou com o Fernando Pires Rialto da Conceição, vulgo Xomano.

[15:16, 03/02/2021] : Sim

[20:13, 03/02/2021] : Ei

[20:14, 03/02/2021] Atitude: Opa

[20:14, 03/02/2021] : Maquinista (Traficante Henrique Gabriel Sousa Sampaio) pedio pra mim fala pra vc q ele tá presizando de um dinheiro q vc deve pra ele

[20:14, 03/02/2021] : 300 reais

[20:15, 03/02/2021] Atitude: Ja paguei pro dibala

[20:15, 03/02/2021] Atitude: Passa visao p ele

[20:16, 03/02/2021] : Tá bom

[23:09, 03/02/2021] Atitude: Oq ta acontecendo?

[23:10, 03/02/2021] : O Vinicius colocou ele no prazo q gabriell pedio daí ele desseu nuns cara de Cuiabá dando parte do Vinicius os cara tá aí na cidade atrás do Vinicius

[23:12, 03/02/2021] Atitude: Serio vixee

[23:13, 03/02/2021] : Gabriell saber disso vai surta

[23:15, 03/02/2021] Atitude: Mais será se e vrdd mesmo?

[23:16, 03/02/2021] : Vinicius ligo falando

Genilson, Vulgo Atitude pede a Vanessa o Estatuto do comando vermelho, ela responde que tem e passa, segue cópias do estatuto em anexo.

[22:54, 04/02/2021] Atitude: To atraz do statuto da fml

[22:54, 04/02/2021] Atitude: Vc tem ae?

[22:55, 04/02/2021] : Kkkkk

[22:55, 04/02/2021] : E vcs dois kkkk

[22:55, 04/02/2021] : Tenho

[22:55, 04/02/2021] Atitude: Kkkk

[22:55, 04/02/2021] Atitude: Endabem

Genilson vulgo atitude fala com Vanessa que quer mandar um birico (celular) pro CDP

[18:47, 06/02/2021] Atitude: Em

[18:47, 06/02/2021] Atitude: Falou cm fb hj?

[18:47, 06/02/2021] : Ainda n pq

[18:47, 06/02/2021] Atitude: Nois queria mandar um birico la p dentro

[18:48, 06/02/2021] Atitude: V cm ele cm nois faz

[18:48, 06/02/2021] : Vou ver

[18:48, 06/02/2021] : Nos quemmmm??? [18:49, 06/02/2021] Atitude: Eu e um guri aqui

[18:49, 06/02/2021] Atitude: Lulinhas

[18:49, 06/02/2021] Atitude: Lukinhas

Em conversa por áudios, Vanessa fala que as vezes que ela passou celular para dentro do CDP, foi pelo muro, que os presos jogavam uma linha para fora onde os celulares eram amarrados e puxado para dentro.

Atitude fala para Vanessa que a Dona, (JHENIFER GIL RODRIGUES, VULGO BETINA OU JULIANA), que está à frente da cidade, colocou ele no quadro de disciplina

[20:16, 07/02/2021] Atitude: Focar no

[20:17, 07/02/2021] : Isso

[20:18, 07/02/2021] Atitude: A dona q ta na frente da cidade

[20:18, 07/02/2021] Atitude: Me colocou no quadro d disciplina

[20:18, 07/02/2021] : Pq

[20:18, 07/02/2021] Atitude: P organizaçao de lugar publicos

[20:18, 07/02/2021] Atitude: Nem imagina

[20:18, 07/02/2021] Atitude: Oq deu ontem kkk

[20:19, 07/02/2021] : N entendi

[20:20, 07/02/2021] Atitude: P min ficar responsável

Em uma conversa por áudios com o Genilson, Vanessa fala que o Gabriel seu companheiro pediu para ela cobrar um dinheiro que ele deve para o Renatinho, (Traficante Gregson Renato Castro Barros), R$ 600,00, para passar pra ela. E pro Genilson cobrar o Mano, (irmão de facção) Wally (ou Pica Pau), (Traficante Walison Abreu Vieira), R$ 600,00 que ele deve para o Renatinho.

[19:36, 15/02/2021] : Em viu dinheiro lá

[19:36, 15/02/2021] : Com picapau (Traficante Walison Abreu Vieira)

[19:38, 15/02/2021] Atitude: Então ele falou q ia falar m vc

Esses diálogos demonstram o grau de envolvimento da Vanessa, com o tráfico de drogas, assim como de outros traficantes presos, não restando dúvidas de que ela faz parte da Facção criminosa Comando vermelho e esta associada aos demais traficantes citados neste relatório, fazendo cobranças de dinheiro de drogas que eles deixaram por receber quando foram presos.
..”
(Id. 163703423, pp. 1-4).

Corroborando os elementos de informação colhidos ainda durante o inquérito policial, ao serem ouvidos em Juízo, tanto o policial militar quanto o investigador de polícia inquiridos narraram com riqueza de detalhes as diligências que culminaram na prisão do agente e na sua identificação como integrante do grupo criminoso, deixando claro que ele realmente portava as drogas apreendidas e que se associou de forma estável e permanente com outros indivíduos para a prática da traficância, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo juiz sentenciante, e que tomo a liberdade de transcrever:

“
Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103044694).

Em síntese, narrou que a prisão do acusado foi realizada pela policia militar, porém o mesmo já estava sendo investigado há meses pela equipe da delegacia de policia civil pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O acusado era disciplina da organização criminosa “Comando Vermelho” e efetuava a venda direta de drogas a usuários. O entorpecente apreendido com o acusado era para venda, o dinheiro era proveniente do tráfico, eis que não exercia atividade lícita. O aparelho celular e a motocicleta eram usados na comercialização do entorpecente.

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Rafael Lisboa Both
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 103044694).

Em resumo, declarou que estavam realizando rondas e, no momento em que o acusado avistou a viatura, o mesmo efetuou uma manobra brusca e, por esse motivo, resolveram abordá-lo. Em revista, verificou que em uma das mãos o acusado tinha uma nota de R$ 20,00 e na sua cueca tinha um involucro de maconha, o qual ele não soube dizer a origem. O acusado não informou a procedência da motocicleta que estava utilizando. Na carteira do acusado havia mais dinheiro em notas trocadas
...”
(Id. 163704315, pp. 7-8).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras as suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido em sede de inquérito policial, se manteve em silêncio, aduzindo que somente se manifestaria em juízo (termo de qualificação, vida pregressa a interrogatório, Id. 163704249, pp. 18-20). Já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se limitou a negar a prática dos delitos, aduzindo que não faz parte de nenhum grupo criminoso e que as drogas apreendidas eram para o seu próprio uso

(Relatório de mídias, Id. 163701247, p. 1).

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, tratando-se de alegação isolada e prontamente afastada pelas declarações das testemunhas e pelos relatórios de investigação sobreditos, que demonstram claramente a prática dos crimes que lhe são imputados.

Dessarte, diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada ao apelante
,
não havendo dúvidas de que ele realmente praticou os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico narrados na denúncia, motivo pelo qual deve ser afastada a súplica absolutória, que foi peremptoriamente desconstituída pelas provas citadas anteriormente.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Genilson Sousa da Silva
, mantendo a sentença condenatória em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023